Tribunal: TJSP
Processo: 1001069-85.2019.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Seguro saúde. Paciente portador de "nefroblastoma", a quem foi prescrito o medicamento "Dactinomicina (Cosmogen)". Negativa de cobertura sob o argumento de que se trata de medicamento importado e sem registro na ANVISA. Hipótese não subsumível ao entendimento uniformado pela Corte Superior (Tema 990). Medicamento com registro anterior e que caducou por motivo alheio à segurança, assentada a sua

Ementa:
Seguro saúde. Paciente portador de "nefroblastoma", a quem foi prescrito o medicamento "Dactinomicina (Cosmogen)". Negativa de cobertura sob o argumento de que se trata de medicamento importado e sem registro na ANVISA. Hipótese não subsumível ao entendimento uniformado pela Corte Superior (Tema 990). Medicamento com registro anterior e que caducou por motivo alheio à segurança, assentada a sua conformidade com as normas de vigilância sanitária. Cobertura devida. Sentença mantida. Recurso desprovido.